Tribunal: CARF
Processo: 15563.720276/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720276/2015-02
ACÓRDÃO
3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade
competente e encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e
detalhada dos fatos, trazendo todas as informações necessárias para a sua
devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa,
inexiste nulidade a ser reconhecida.
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de
operações de conta corrente estão abarcadas pela hipótese de incidência
do IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99, conforme
entendimento já emanado por abalizados precedentes da Câmara Superior
do CARF e Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração. No mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Eduardo Gargiulo Ornelas Santiago que deram provimento para cancelar o auto de infração.
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
2

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, em face
de Acórdão julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração, mantendo, em
parte, o crédito tributário referente à cobrança de IOF por operações de crédito, no montante
total de R$ 8.767.536,12, relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2011
e 2012.
De forma a melhor sintetizar as razões que ensejarem o lançamento, transcrevo a
seguir a motivação adotada pelo fiscal autuante, no que se refere a matéria objeto do recurso
voluntário:
65. Não tendo a fiscalizada efetuado o recolhimento do IOF incidente sobre os
recursos disponibilizados às partes relacionadas, fez-se necessário apurar o
montante do imposto devido, de acordo com os dispositivos legais mencionados.
66. Quanto ao par de contas “Xantocarpa Particip (contas 112207 e 214107)”, a
fim de se apurar os valores devidos do aludido imposto, fez-se a junção das duas
contas de modo a compensá-las. Os débitos, créditos e respectivos saldos diários
encontram-se no demonstrativo intitulado “Razão - Junção das Contas 121207 e
214107 - Saldos Diários Totais”.
67. Em relação à conta “121302 - Sendas Esporte Clube”, os débitos, créditos e
respectivos saldos diários encontram-se no demonstrativo intitulado “Razão -
Conta 121302 - Saldos Diários Totais”.
68. Foram apurados os saldos devedores diários e os acréscimos devedores
diários, em conformidade com as planilhas intituladas “DEMONSTRATIVO DOS
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
3
SALDOS E ACRÉSCIMOS DIÁRIOS”. Consolidados mensalmente tais valores,
calculou-se o IOF aplicando-se a alíquota de 0,0041% sobre os saldos devedores
diários e o coeficiente adicional de 0,38% sobre os acréscimos devedores,
conforme “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IOF”. Abaixo quadro
demonstrativo com os valores que serão objeto do lançamento para constituição
de ofício do imposto.

Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ deu parcial provimento à impugnação
apresentada, uma vez, após a realização de diligências, observou-se que, em alguns períodos, o
valor apurado na diligência era menor do que o lançado originalmente no Auto de Infração. Como
o lançamento não pode ser majorado nesta fase de julgamento de primeira instância, decidiu-se
que o valor mantido seria sempre o menor entre o original e o apurado na diligência, sendo que a
reavaliação técnica, baseada na compensação de contas que a fiscalização inicial tinha tratado
separadamente, foi o que permitiu reduzir o crédito tributário mantido para o montante final de
R$ 4.057.234,32, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF Ano-calendário: 2011,
2012 ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI Não cabe ao julgador
administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
IOF. FATO GERADOR.
A assunção de dívida ou cessão de débito bem como operações de conta corrente
incluem-se entre aquelas sujeitas ao IOF.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a contribuinte apresenta seu recurso voluntário, através do qual
sustenta, em síntese:

- Preliminarmente:
- Erro na composição da base de cálculo do IOF-crédito — não dedução dos
movimentos registrados na conta contábil "214202 — sendas esporte clube;
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
4
- Confissão de dívida - erro na determinação do fato gerador e da base de cálculo do
10f-crédito;
- Data de ocorrência do fato gerador e determinação da base de cálculo do IOF-
crédito;
- Decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 02/02/2009.

- No mérito, alega:
- Inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência do 10F nas operações de mútuo
realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras;
- Inexistência de operação de crédito a ensejar a ocorrência de fato gerador do 10F-
crédito;
- Impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre a multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminares:
a) Da Inocorrência de Decadência e erro na Determinação do Fato Gerador ou
Data de Ocorrência do Fato Gerador
A Recorrente fundamenta a arguição de decadência na existência de um
"Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Transação" datado de 02/02/2009, sustentando
que o fato gerador do IOF teria ocorrido naquela data. Contudo, tal tese não merece prosperar.
Como bem esclareceu o Acórdão recorrido, o referido documento apresenta vícios
formais que comprometem a sua eficácia perante a Fazenda Pública, tais como a ausência de
identificação dos representantes das partes no preâmbulo e a assinatura de apenas uma
testemunha.
Sob o prisma da verdade material, a fiscalização constatou que a escrita contábil da
empresa é omissa quanto ao pagamento das parcelas previstas no contrato, o que desqualifica a
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
5
tese de que a operação teria ocorrido de fato em 2009. Assim, prevalecem os registros de
disponibilização de recursos identificados nos anos de 2011 e 2012.
Dessa forma, uma vez desqualificado o documento como prova de um fato gerador
ocorrido em 02/02/2009, deve prevalecer a data da efetiva disponibilização dos recursos
identificada nos exercícios de 2011 e 2012.
Assim, rejeito a preliminar de decadência, mantendo o entendimento adotado na
primeira instância de julgamento.

b) Do Suposto Erro na Composição da Base de Cálculo
No que tange à preliminar de erro na quantificação do imposto pela não dedução
dos saldos da conta #214202, verifica-se a ausência de interesse recursal, uma vez que a matéria
já foi saneada em diligência levada a efeito na instância inferior.
Durante a fase de impugnação, foi realizada diligência técnica que procedeu à
junção e compensação das contas "121302" e "214202", apurando-se os saldos devedores diários
líquidos e compensados. O Acórdão recorrido, em observância ao princípio da não majoração do
lançamento, ajustou o crédito tributário para o menor valor apurado entre o lançamento original e
a diligência. Uma vez que o vício foi corrigido e o montante reduzido em favor da contribuinte, não
remanesce prejuízo a ser declarado nesta via recursal.
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
a) Da Alegação de Inconstitucionalidade da Exigência
A Recorrente sustenta a inconstitucionalidade e a ilegalidade da incidência do IOF
sobre operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras, arguindo que tal
exigência extrapolaria a competência tributária prevista no art. 153, V, da Constituição Federal.
Contudo, este tribunal administrativo encontra-se adstrito ao princípio da
legalidade estrita, não possuindo competência para afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se já declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle
concentrado de constitucionalidade. Inteligência do art. 26-A do Decreto no 70.235/72 com a
redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo artigo e da
Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
6
Dessa forma, a exigência pauta-se no art. 13 da Lei no 9.779/99, que expressamente
submeteu as operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas à incidência do
IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às instituições financeiras, conforme será aduzido a
seguir.

b) Da Incidência de IOF Sobre Operações de Mútuo ou Conta Corrente
A questão central posta em debate consiste em definir se os valores
disponibilizados pela Recorrente para as pessoas jurídicas a si vinculadas, contabilizados como
conta corrente, se submetem à hipótese de incidência do IOF.
A Recorrente defende que tais transações nunca constituíram mútuo, asseverando
que o contrato civil de conta corrente possui dinâmica própria e, portanto, que não se confundiria
com o empréstimo clássico dos contratos de mútuo. Para fundamentar sua alegação, invoca o art.
110 do CTN, defendendo a impossibilidade de alteração das definições, conteúdos, alcances,
conceitos e formas de direito privado.
Antes de mais nada, da análise dos autos, percebe-se que desde a ação fiscal, a
recorrente sempre defendeu que suas transações nunca se constituíram em uma operação de
mútuo, mas de operações de conta corrente. A própria fiscalização entendeu que mesmo os
contratos de conta corrente, igualmente ao de mútuo, também está sujeito ao IOF.
Pois bem, no caso dos autos, em que pesem as várias alegações da recorrente no
sentido de que a operação analisada em ação fiscal não se tratava de mútuo, mas de uma
operação de conta corrente, entendo que não existe qualquer divergência quanto ao ponto, pois o
próprio auditor já entendeu que se trata de uma operação de conta corrente.
Nesse passo, é imperativo destacar que, para fins de incidência do IOF, deve-se
prestigiar a essência econômica da operação em detrimento da nomenclatura jurídica atribuída
pelas partes.
Independentemente de as transações serem rotuladas como "conta corrente" ou
"assunção de obrigações", o fato concreto é que houve a disponibilização de recursos financeiros a
terceiros, o que caracteriza o negócio jurídico como um empréstimo. Conforme a interpretação
sistemática do art. 13 da Lei no 9.779/99 e do art. 3o do Decreto no 6.306/07, a entrega do
montante ou sua colocação à disposição do interessado é o que aperfeiçoa o fato gerador,
configurando o mútuo tributável sempre que houver o deslocamento de patrimônio com ânimo
de restituição ou compensação futura.
Sobre o assunto, o CTN definiu os fatos geradores e os contribuintes do IOF, nos
seus artigos 63 e 66, nos seguintes termos:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
7
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado; Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes
na operação tributada, como dispuser a lei.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779/1999, calçado na redação dos arts. 63, I, e 66
do Código Tributário Nacional, estabeleceu a incidência do IOF sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuos de recursos financeiros celebrados entre pessoas jurídicas, ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, aplicando-se a estas, as normas previstas para as operações de
financiamento e empréstimo realizadas por instituições financeiras, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 1.763 (DJ
26/09/2003), e, ainda, mais recentemente no RE no 590.186/RS (Tema 104), o STF firmou a
seguinte tese: “[é] constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes
a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”, de modo que o IOF
passou a incidir sobre operações de mútuo celebradas entre pessoas física e pessoa jurídica que
não ostentem a qualidade de instituição financeira.
E no que se refere às operações de conta corrente, a matéria não é nova, sendo que
a interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei 9.799/99 já foi alvo de análise em vários procedentes,
sejam deste Conselho e do próprio Poder Judiciário, de maneira que, na atualidade, já existe firme
e recente jurisprudência sobre o assunto em contrário a pretensão do contribuinte.
Cito, a propósito, o acórdão 3101-004.446, de Rel. do Em. Conselheiro Renan
Gomes Rego, em julgamento levado a efeito na sessão de 26/01/2026, cuja ementa foi a seguinte:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
8
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea a do
Decreto n. 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3°, §1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou
sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no
período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos
anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
INCIDÊNCIA DE IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.

No mesmo sentido Acórdão n. 3002-004.075, 23/01/2026, de relatoria da Em.
Conselheira GISELA PIMENTA GADELHA, sessão de 23.01.2026:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2004
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, por meio de conta corrente
sujeitam-se à tributação pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9779/99.
IOF.
INCIDÊNCIA.
ANTECIPAÇÃO
DE
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de lucros à controladora, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a
compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição
dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando desde logo ao
patrimônio da controladora, por depender de evento futuro e incerto.

E, por fim, trago à baila o seguinte e recente precedente do Superior Tribunal de
Justiça, vejamos:
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
9
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IOF
EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NATUREZA JURÍDICA DOS
CONTRATOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS DE CONTA CORRENTE COM CONCESSÃO DE
CRÉDITO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois o
acórdão recorrido enfrentou, de forma suficiente, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
2. As razões do recurso especial não desenvolveram tese jurídica clara e específica
que permita identificar de que modo a decisão recorrida teria incorrido em
violação aos arts. 11, 141, 369, 371, 492 e 927 do CPC, arts. 9o, I, 63, 64 e 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), bem como aos arts. 586 e 591 do Código Civil,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ainda que superado tal óbice, permanece ausente o indispensável
prequestionamento dos dispositivos federais indicados, mesmo após a oposição
de embargos de declaração, incidindo a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Quanto à natureza jurídica das operações autuadas, a Corte de origem concluiu,
com base no acervo fático-probatório, pela existência de "contratos de mútuo,
assim expressamente nominados, e com previsão de encargos financeiros, saldo
devedor, amortização, liquidação, prazo de devolução, juros por atraso, cobrança,
etc.", o que impede a revisão da conclusão em recurso especial, por vedação ao
reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
5. No que tange à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo entre pessoas jurídicas, inclusive quando
realizadas sob contratos de conta corrente com concessão de crédito, o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ: "O art. 13, da Lei n.
9.779/1999 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de "operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas"
e não a específica operação de mútuo. Devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito" (REsp 1.239.101/RJ, Segunda
Turma, DJe 19/9/2011). Aplica-se, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
10
(AgInt no REsp n. 2.162.314/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Logo, diante de tais posições, mesmo já tendo votado de modo diverso, altero meu
posicionamento para seguir o posicionamento que vem se consolidando no CARF e no STJ.
Os precedentes supramencionados fixaram o entendimento de que as operações de
conta corrente, mesmo diante de suas nuances negociais e distinção quanto ao contrato de
mútuo, estão englobadas pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, não havendo que se falar, por
conseguinte, em lançamento por analogia, não existindo óbice à cobrança de IOF das pessoas
jurídicas não financeiras, seja de mútuo ou qualquer outra operação de crédito, seja mesmo nos
contratos de operações de conta corrente.

c) Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
Por fim, no tocante à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, a
insurgência da Recorrente não encontra amparo legal. À luz dos artigos 113, § 1o, combinado com
o art. 139 e art. 161, todos, do Código Tributário Nacional, o crédito tributário compreende o valor
do imposto e da multa, sendo que o montante não pago no vencimento deve ser acrescido de
juros moratórios.
Nesse diapasão, considerando que a multa de ofício proporcional ao imposto
exigido é elemento que compõe o crédito tributário, é imperativa a incidência de juros a partir do
seu vencimento.
Tais encargos são calculados com base na taxa SELIC, conforme determinação
expressa do artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/96 e em estrita observância ao entendimento
consolidado no Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28/1998, verbis:
Encaminhado a esta Coordenação-Geral, com pedido de homologação, o Parecer
no 01, de 16.02.98, elaborado pela DISIT/SRRF/ 10a RF/, que trata da ‘incidência
de juros de mora sobre multas de ofício.
2. O referido Parecer conclui, com base no disposto nos arts. 29 e 30 da Medida
Provisória no 1.621-31, de 13.01.98, no art. 84 da Lei no 8.981/95 e no art. 13 da
Lei no 9.065/95, que as multas de ofício, associadas a fatos geradores ocorridos
até 31.12.94, que não tenham sido objeto de parcelamento requerido até
31.08.95, estão sujeitas à incidência de juros de mora, se recolhidas em atraso.
Conclui, igualmente, com apoio no art. 61 e seu parágrafo 3o, da Lei no 9.430/96,
que, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97, incidirão
juros moratórios sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições – inclusive, pois, os relativos às multas de ofício não pagos nos
respectivos vencimentos.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.590 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720276/2015-02
11
3. Concordamos integralmente com as conclusões constantes do referido Parecer.
Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que sejam
associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto
de pedido de parcelamento até 31.08.95.
4. É importante ressaltar que, por falta de previsão legal, o disposto acima não se
aplica às multas de ofício associadas a fatos geradores ocorridos nos exercícios de
1995 e 1996. Nesse caso, os juros de mora incidirão somente sobre os tributos e
contribuições pagos a destempo.
5 .Do exposto, propomos que seja homologado o entendimento constante do
Parecer em análise. Além disso, tendo em vista a natureza da matéria, propomos
que seja enviada cópia do mesmo às demais DISIT/SRRF e à Coordenação do
Sistema de Arrecadação e Cobrança – COSAR, para ciência.

Portanto, irretocável é o Acórdão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 2256
DF CARF MF
Original